Tribunal: STF
Processo: RHC 215414
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 689.147/SC, relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que foi aplicada ao recorrente pena de perda de 1/3 dos dias remidos, ante a prática de falta grave (fuga do estabelecimento prisional).



    A defesa alega, em síntese, falta de fundamentação na decisão que aplicou a penalidade no patamar máximo.



    Requer seja declarada a ilegalidade da decisão mediante a qual determinada a perda de 1/3 dos dias remidos.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. NATUREZA DA INFRAÇÃO, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS, PESSOA DO FALTOSO E TEMPO DE PRISÃO DO APENADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. No caso do autos, ao fixar o percentual de dias a serem perdidos, o Tribunal de origem valorou negativamente a natureza, os motivos, as circunstâncias, as consequências, a pessoa do faltoso e o tempo de prisão do apenado, tendo destacado quanto às consequências da falta e quanto à pessoa do faltoso, respectivamente, que: "as consequências são nefastas, pois a fuga demonstra desprezo e descaso do apenado para com o cumprimento da pena e seu processo de ressocialização", e que "o apenado possui histórico marcado por faltas graves cometidas no curso da execução da pena, pois praticou novos crimes e evasão [...]. Ou seja, o apenado já apresentou outro registro de fuga nesta execução penal" (e-STJ fls. 14 e 15). 



2. Ademais, assevera-se que, segundo o entendimento desta Corte, "a natureza especialmente grave da falta disciplinar (fuga) justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos" (HC n. 347.147/RS, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/5/2016). 



2. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 67, e-STJ Fl.146)



    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, verifica-se que as instâncias de origem, analisando as provas dos autos, consignaram fundamentadamente o cometimento de falta grave pelo recorrente, aludindo natureza, motivos, circunstâncias e consequências da falta grave (fuga).



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    No tocante à matéria relativa à fração de perda dos dias remidos, o eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro fez constar de seu voto:



    “Nessas circunstâncias, tal como está dito na decisão agravada, considero que os fundamentos apontados pelo Tribunal a quo, sobretudo a natureza grave da falta disciplinar praticada – fuga –, as consequências da falta e a pessoa do faltoso, são suficientes para justificar a decretação da perda dos dias remidos em seu percentual máximo, não havendo falar em desproporcionalidade da fração aplicada. De forma que não está evidenciada flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.”



    Esse entendimento não destoa do magistério da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual 



    “[o] art. 127 da LEP, com a redação conferida pela Lei 12.433/2011, impõe ao juízo da execução que, ao decretar a perda dos dias remidos, atenha-se ao limite de 1/3 do tempo remido e leve em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.” (HC nº 110.851/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/11).”



    No mesmo sentido o HC nº 130.715/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente